Tribunal: TJMT
Processo: 1004858-70.2017.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.
Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004858-70.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LARI JOSE ACCADROLLI - CPF: 468.350.679-34 (EMBARGADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), PEDRO GONCALVES VIANA NETO - CPF: 171.388.179-91 (EMBARGANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1689) 1004858-70.2017.811.0037

EMBARGANTE: PEDRO GONÇALVES VIANA NETO

EMBARGADO: LARI JOSÉ ACCADROLLI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
PEDRO GONÇALVES VIANA NETO
contra acórdão de provimento de recurso de apelação interposto
LARI JOSÉ ACCADROLLI
contra sentença proferida em autos de Execução de Título Extrajudicial n.o 1004858-70.2017.8.11.0037 da 2.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, ajuizada em face de PEDRO GONÇALVES VIANA NETO, em que se indeferiu a petição inicial julgando extinto o feito.

Declara que “
o Acórdão é omisso e obscuro pois não se manifestou, ao menos, não de forma clara, se o Embargado/Exequente atendeu ao artigo 800 do CPC, sendo, portanto, perfeitamente cabível a oposição destes embargos de declaração.
”.

Argumenta que “
o artigo 800 do CPC dispõe que nas obrigações alternativas, quando a escolha couber ao devedor, esse será citado para exercer a opção e realizar a prestação dentro de 10 (dez) dias, se outro prazo não lhe foi determinado em lei ou em contrato, o que significa dizer que na petição inicial da Execução de Obrigações Alternativas DEVEM, obrigatoriamente, constar TODAS as obrigações, para que assim o devedor escolha a obrigação a ser cumprida.
”.

Aponta que
“o Acórdão proferido encontra-se com vícios, pois não é possível compreender como o Embargante/Executado pode ser citado para escolher como prefere cumprir a obrigação, sem que o Embargado/Exequente informe quais as formas e obrigações a serem cumpridas. Dito de outro modo, não é possível determinar a citação do Embargante/Executado para que indique a forma que cumprirá com sua obrigação, nos termos do artigo 800 do CPC, se sequer o Embargado/Exequente se valeu de tal procedimento em sua emenda à petição inicial.”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (id. 163633696).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 164997653).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
PEDRO GONÇALVES VIANA NETO
contra acórdão de provimento de recurso de apelação interposto
LARI JOSÉ ACCADROLLI
contra sentença proferida em autos de Execução de Título Extrajudicial n.o 1004858-70.2017.8.11.0037 da 2.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, ajuizada em face de PEDRO GONÇALVES VIANA NETO, em que se indeferiu a petição inicial julgando extinto o feito.

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“[...]
Segundo consta na inicial, a parte autora busca o recebimento de R$ 509.528,06 (quinhentos e nove mil e quinhentos e vinte e oito reais e seis centavos), em razão de instrumento particular firmado com o apelado para entrega de sacas de grão de soja.

Nesse passo, o apelado ingressou com os Embargos à Execução no 1006013-11.2017.811.0037, os quais foram julgados procedentes e declarou nula a execução, determinando a emenda da petição inicial, nos termos do Art. 800 do CPC.

De imediato, em 19/05/2021 a parte autora emendou a inicial (id. 155478185) requerendo que a obrigação seja cumprida da seguinte maneira:

“A intimação do executado, por seus procuradores, ou pessoalmente de no endereço localizado na Av. São Paulo, no 1.560 (Viana Trading Importação e Exportação de cereais LTDA), Parque Industrial, Primavera do Leste/MT, para que, no prazo de 15 (quinze) dias entregue a quantia de a quantia 5.130,40 (cinco mil cento e trinta, virgula quarenta), sacas de soja de 60 kg cada, sob pena de aplicação de multa por dia de atraso, nos termos do art. 806 do CPC”

Quando 23/02/2022, a Magistrada proferiu despacho com a seguinte determinação: “intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, adequando-a ao rito procedimental correto, nos moldes do artigo 800, caput, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção.” (id. 155478196)

Não havendo manifestação da parte autora, sobreveio sentença em 28/03/20022, em que se indeferiu a petição inicial e julgou extinto a ação sem resolução do mérito.

Isto posto, a parte autora insurge na apelação alegando que antes mesmo da juíza de primeiro grau determinar, já havia emendado a inicial, indicando a forma como o apelado, ora devedor, cumpriria com a obrigação.

A priori, a emenda da petição inicial é direito subjetivo do autor, portanto, constitui cerceamento desse direito (CF, Art. 5o, XXXV e LV) a sua inobservância pelo juiz.

Assim, o juiz, ao verificar que petição não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidade capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado (CPC, Art. 321), em um processo pautado pela colaboração (Art. 6o, do CPC).

No presente caso, a determinação de emenda da exordial, ocorreu no dispositivo da sentença proferida nos autos do Embargos à Execução no 1006013-11.2017.811.0037 e buscando celeridade na tramitação do feito, ao tomar conhecimento da determinação, imediatamente a autora procedeu com a emenda, em respeito ao Art. 800 do Código de Processo Civil

Assim, quando a Magistrada a quo, proferiu a sentença extinguindo o feito sob o argumento de que a parte autora não havia cumprindo com a diligência outrora ordenada, incorrendo em error in procedendo, ao não observar que a exordial já havia sido corrigida anteriormente.

De mais a mais, caso entendesse que a inicial ainda carecia de regularidade, torna-se pertinente intimar a parte autora outra vez para que efetue a emenda da peça inaugural e assegurando de indicar com precisão o que deverá ser corrigido ou completado, com fulcro no Art. 321 do Código Civil, verbis:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”

Outrossim, como bem coloca o apelado, o Art. 800 do CPC, determina que primeiramente seja o devedor citado para optar a forma como cumprirá com a obrigação e deixando de fazê-lo, concederá o mesmo prazo ao credor para que o faça.

Analisando os autos, verifico que inexiste prévia citação do requerido, ora apelado, para que o mesmo escolha como cumprirá com a obrigação pactuada com a parte autora, de modo que somente o autor foi intimado a cumprir com esta diligência, desrespeitando a ordem ditada pelo referido artigo, vejamos:

“Art. 800. Nas obrigações alternativas, quando a escolha couber ao devedor, esse será citado para exercer a opção e realizar a prestação dentro de 10 (dez) dias, se outro prazo não lhe foi determinado em lei ou em contrato. § 1o Devolver-se-á ao credor a opção, se o devedor não a exercer no prazo determinado. § 2o A escolha será indicada na petição inicial da execução quando couber ao credor exercê-la.”

A regra acima tem como fundamento o disposto no Art. 252 do Código Civil, in verbis:

“Art. 252. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor, se outra coisa não se estipulou.”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROCEDIMENTO EXECUTIVO - ADEQUAÇÃO - ACORDO JUDICIAL - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - VENDA DO VEÍCULO EM CONDOMÍNIO - OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL - LOCAL DE CUMPRIMENTO - OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA - INDICAÇÃO PELO DEVEDOR. A decisão homologatória de autocomposição judicial é título executivo judicial, cujo cumprimento se dá de acordo com os artigos do cumprimento de sentença (art. 515, II do CPC). Não se justifica o ajuizamento de ação de extinção do condomínio se a partilha do bem já foi definida no acordo homologado. Suficientemente individualizado o conteúdo da obrigação, não há falar em ausência de certeza ou liquidez. Indeterminada a forma de cumprimento da obrigação, aplica-se o regime destinado às obrigações alternativas, cabendo a escolha ao devedor se diversamente não se estipulou, devendo o procedimento observar o disposto no art. 800 do CPC.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.19.133817-7/001, Relator(a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/01/2021, publicação da súmula em 04/02/2021)

Nesse mesmo sentido a doutrina de Washington de Barros Monteiro:

"A opção pode referir-se não às próprias prestações, como também, aos demais elementos circunstanciais que as rodeiam, como tempo, lugar, condições de entrega, bem como o foto em que se travará a demanda. Todos esses elementos podem ficar alternativamente à escolha do devedor ou do credor." (Washington de Barros Monteiros. Curso de Direito Civil. Direito das Obrigações. 1a parte. 32a Ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 115)

Assim, deve ser dada oportunidade ao devedor/apelado para realizar a escolha quanto a forma que cumprirá com o contrato pactuado com o autor, na forma do art. 800 do CPC.

Encerrado prazo, manda o art. 800, §1o que se devolva ao credor a opção, se o devedor não a exercer no prazo determinado. Somente neste momento poderá a escolha ser feita pelo juízo, como pleiteado pela apelante.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso para anular a sentença, determinando o prosseguimento do feito, com a citação do apelado, ora devedor, para que indique a forma que cumprirá com sua obrigação, nos termos do Art. 800 do Código de Processo Civil.

É como voto.
”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Para fins de pré-questionamento, foi pronunciado no acórdão os artigos mencionados no teor dos embargos.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023